Tribunal: TJDFT
Processo: 0746879-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o processo foi extinto em razão de homologação de desistência, mostra-se infundada qualquer alegação de que o feito foi extinto em decorrência apenas do não recolhimento das custas processuais.
2. Indeferida a gratuidade de justiça e tendo sido a parte condenada ao pagamento das custas processuais quando da homologação da desistência, é devido o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo quando o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente e é questão preclusa.
3.1. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada ou o recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é impositivo.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.